Tribunal: STJ
Processo: 1001547-73.2022.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484684 - SP(2023/0383733-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO PERICLES DIAS DE SOUZA
ADVOGADO
: RODRIGO TAMBARÁ MARQUES - SP297440
AGRAVADO
: RICARDO MARTINS DE GOUVEIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARRENDAMENTO
RURAL.
CLÁUSULA
PENAL
EM
DISTRATO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
ABUSIVIDADE
CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
§
art. 489,
1o, do CPC, inexistência de ofensa aos arts. 421 e 884 do CC e incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de multa por descumprimento de
distrato
indenização por danos morais em arrendamento rural.
c/c
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando ao pagamento da multa convencionada e rejeitando os danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou preliminares, reconheceu a
validade da cláusula penal livremente pactuada, aplicou boa-fé objetiva e vedou o
comportamento contraditório; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se foram
art. 489,
desrespeitados os limites da liberdade de contratar e a função social do contrato,
nos termos do
, do CC; e (iii) saber se ocorreu enriquecimento sem
art. 421, caput
causa por afronta ao
do CC.
art. 884
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou
de modo claro e suficiente a validade da cláusula penal e a inexistência de vício de
consentimento, afastando a alegação do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56446205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cb239be-f591-4904-9486-50e6b6ff8199

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de fatos, provas e cláusulas
contratuais para acolher tese de abusividade ou enriquecimento sem causa,
mantendo a conclusão de livre pactuação e exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais, afastando a alegação de violação
ao
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
art. 1.022
conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais.
CPC, arts. 1.022 e 489 § 1o, IV; CC, arts. 421
Dispositivos relevantes citados:
, 884, 113 e 422.
caput
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.718.156/AL
julgados em 7/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cb239be-f591-4904-9486-50e6b6ff8199

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484684 - SP(2023/0383733-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO PERICLES DIAS DE SOUZA
ADVOGADO
: RODRIGO TAMBARÁ MARQUES - SP297440
AGRAVADO
: RICARDO MARTINS DE GOUVEIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARRENDAMENTO
RURAL.
CLÁUSULA
PENAL
EM
DISTRATO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
ABUSIVIDADE
CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
§
art. 489,
1o, do CPC, inexistência de ofensa aos arts. 421 e 884 do CC e incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de multa por descumprimento de
distrato
indenização por danos morais em arrendamento rural.
c/c
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando ao pagamento da multa convencionada e rejeitando os danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou preliminares, reconheceu a
validade da cláusula penal livremente pactuada, aplicou boa-fé objetiva e vedou o
comportamento contraditório; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se foram
art. 489,
desrespeitados os limites da liberdade de contratar e a função social do contrato,
nos termos do
, do CC; e (iii) saber se ocorreu enriquecimento sem
art. 421, caput
causa por afronta ao
do CC.
art. 884
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou
de modo claro e suficiente a validade da cláusula penal e a inexistência de vício de
consentimento, afastando a alegação do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55557002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:39
Código de Controle do Documento: a31dcdbb-d4e0-48d1-9791-7f22f4f6667b

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de fatos, provas e cláusulas
contratuais para acolher tese de abusividade ou enriquecimento sem causa,
mantendo a conclusão de livre pactuação e exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais, afastando a alegação de violação
ao
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
art. 1.022
conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais.
CPC, arts. 1.022 e 489 § 1o, IV; CC, arts. 421
Dispositivos relevantes citados:
, 884, 113 e 422.
caput
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.718.156/AL,
julgados em 7/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PEDRO
PERICLES DIAS DE SOUZA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
§ 1o, do CPC, por não ter sido demonstrada a ofensa aos arts. 421 e 884
art. 489,
do Código Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 282-284).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo inova a defesa,
busca reapreciação de matéria já julgada, pretende reexaminar o que foi decidido,
inexistindo vício no acórdão, requerendo a rejeição do agravo e a condenação do
agravante por dolo processual (fls. 302-303).
O recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. O julgado foi assim ementado (fls.
):
228/241
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. Ação de cobrança de multa por
descumprimento do distrato c. c. indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência, rejeitado o pedido indenizatório. Condenação ao pagamento da multa
Documento eletrônico VDA55557002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:39
Código de Controle do Documento: a31dcdbb-d4e0-48d1-9791-7f22f4f6667b

convencionada. Apelo do réu. Preliminares de inépcia da inicial e nulidade da
sentença por julgamento extra petita rejeitadas. Mérito. Alegação de nulidade da
cláusula penal. Vício de consentimento sob qualquer modalidade não comprovado.
Apelante que é agropecuarista e dono da área arrendada ao apelado. Ausência
verossimilhança na alegação de que o distrato foi firmado sob coação e com
cláusulas inseridas unilateralmente pelo arrendatário. Contrato primitivo e
aditamento que já previam a obrigação da parte infratora de pagar a mesma multa
pactuada no distrato. Réu que concordou com o julgamento antecipado da lide.
Aplicação da teoria do pacta sunt servanda. Negócio jurídico válido para todos os
fins legais. Conduta adotada pelo apelante que caracteriza comportamento
contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento
jurídico brasileiro. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO..
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos
(fl. 252):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Caráter meramente
infringente do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria incorrido
em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar os argumentos sobre
cláusulas leoninas e enriquecimento sem causa, apontando omissão, obscuridade e
contradição na fundamentação centrada apenas na ausência de prova de vício de
consentimento (fls. 260, 263-266, 269-274);
c) 421,
, do Código Civil, visto que a decisão teria desconsiderado os limites
caput
da liberdade de contratar e a função social do contrato no distrato de arrendamento
rural, permitindo cláusulas abusivas como retenção do imóvel, multa e indenização
de benfeitorias, caracterizando bis in idem (fls. 260-271, 273-275);
d) 884 do Código Civil, porque teria havido enriquecimento sem causa do
recorrido pela cumulação de retenção do imóvel, multa contratual e indenização de
benfeitorias, com vantagem total alegada de R$ 496.097,70, sem análise em
abstrato da abusividade das cláusulas (fls. 260, 266-270, 273-275).
Documento eletrônico VDA55557002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:39
Código de Controle do Documento: a31dcdbb-d4e0-48d1-9791-7f22f4f6667b

Requer o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido por
negativa de prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos à origem para
análise em abstrato das cláusulas do distrato; alternativamente, requer o
conhecimento e o provimento para reconhecer o enriquecimento sem causa e a
violação à função social do contrato, afastando a multa contratual e a indenização
de benfeitorias, com inversão dos ônus da sucumbência (fls. 274-276).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
merece conhecimento por inovar, busca rediscutir matéria já decidida, não há vício
no acórdão, houve enfrentamento suficiente dos pontos relevantes, requer a
rejeição e a condenação por dolo processual (fls. 302-303).
É o relatório.
VOTO
I - a negativa de prestação jurisdicional
D
O recorrente sustenta que houve omissão do Tribunal de origem, pois
deixou de observar o ponto nevrálgico da questão, de que seria leonina, abusiva e
caracterizaria enriquecimento sem causa a cláusula contratual de distrato, em sua
análise abstrata.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Documento eletrônico VDA55557002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:39
Código de Controle do Documento: a31dcdbb-d4e0-48d1-9791-7f22f4f6667b

No caso, o tribunal a quo enfrentou, de forma fundamentada, a questão
acerca da validade da cláusula de multa pelo distrato. Transcrevo (fls.
):
235/236
Antes da formalização do distrato, o contrato primitivo foi objeto de
aditamento parcial para que fosse estabelecida a forma e a quem o arrendatário
deveria efetuar os pagamentos em caso de morte do arrendante, bem como para que
fosse ajustado entre os contratantes a realização de benfeitorias na área de pastagem
arrendada, mantida a eficácia, dentre outras, da cláusula 8a que estabelecia a
obrigação da parte infratora de pagar multa por descumprimento contratual no valor
equivalente a 100% do aluguel vigente referente a um ano (fls. 18). O cerne da
controvérsia cinge-se em apurar se o réu tem ou não responsabilidade pelo
pagamento da multa pactuada na cláusula “2” do distrato de fls.
que se
24/27,
reporta à cláusula penal pactuada no contrato original (cláusula 8a). A despeito de
todo o esforço argumentativo exposto nas razões do recurso, o apelante não
produziu prova mínima no sentido de que firmou o instrumento de distrato sem ter
plena ciência dos seus termos e sob coação ou que a cláusula penal que reputa ser
invalida foi inserida de forma sorrateira e unilateral pelo apelado. Ora, o recorrente
qualifica-se no mandato judicial como agropecuarista e é justamente o dono da área
rural arrendada em favor do recorrido, de maneira que é impensável que o
instrumento de distrato foi firmado sem que alguma das partes envolvidas no
negócio tivesse pleno conhecimento dos seus termos, dos direitos e obrigações
assumidas reciprocamente e da eficácia de suas cláusulas, mormente porque a multa
cominatória já tinha sido livremente ajustada entre arrendante e arrendatário no
contrato primitivo e ratificada no aditamento contratual de fls.
Se houve
21/23.
algum vício de consentimento, isso não ficou comprovado, mormente porque o
apelado também se sujeitou ao pagamento da multa convencional no contrato
original (cláusula 8a, item “G”), sendo que o apelante concordou a fls.
com
178/181
o julgamento antecipado da lide após regularmente intimado a especificar as provas
que pretendia produzir. É de se reconhecer, portanto, que a cláusula penal em
discussão foi original e livremente pactuada entre as partes, ratificada no aditamento
e expressamente reportada no instrumento de distrato, de maneira que deve
prevalecer a autonomia da vontade de contratar e distratar e o princípio da força
obrigatória do contrato (pacta sunt servanda).
Observa-se, da leitura do excerto, que o tribunal de origem, ao analisar a
cláusula contratual em exame e o contexto probatório, concluiu não haver prova de
vício do consentimento ou nulidade.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Documento eletrônico VDA55557002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:39
Código de Controle do Documento: a31dcdbb-d4e0-48d1-9791-7f22f4f6667b

Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Da alegada violação aos arts. 421,
, e 884, ambos do Código
caput
Civil
Nesse ponto, o agravante sustenta haver violação aos mencionados
dispositivos, argumentando que a decisão teria desconsiderado os limites da
liberdade de contratar e a função social do contrato no distrato de arrendamento
rural, permitindo cláusulas abusivas como retenção do imóvel, multa e indenização
de benfeitorias, com enriquecimento sem causa do recorrido pela cumulação de
retenção do imóvel, multa contratual e indenização de benfeitorias.
O tribunal de origem, ao examinar o tema, assim decidiu (fls.
):
236/240
Se houve algum vício de consentimento, isso não ficou comprovado,
mormente porque o apelado também se sujeitou ao pagamento da multa
convencional no contrato original (cláusula 8a, item “G”), sendo que o apelante
concordou a fls.
com o julgamento antecipado da lide após regularmente
178/181
intimado a especificar as provas que pretendia produzir. É de se reconhecer,
portanto, que a cláusula penal em discussão foi original e livremente pactuada entre
as partes, ratificada no aditamento e expressamente reportada no instrumento de
distrato, de maneira que deve prevalecer a autonomia da vontade de contratar e
distratar e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda).
(...)
É de se reconhecer, portanto, que a cláusula penal em discussão foi original e
livremente pactuada entre as partes, ratificada no aditamento e expressamente
reportada no instrumento de distrato, de maneira que deve prevalecer a autonomia
da vontade de contratar e distratar e o princípio da força obrigatória do contrato
(pacta sunt servanda).
Na verdade, a conduta adotada pelo demandado, ao se recusar a cumprir o
legítimo ajuste havido entre as partes, caracteriza comportamento contraditório
(venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro. Com efeito, nosso ordenamento jurídico confere ampla proteção ao
princípio da boa–fé contratual, que deve ser utilizado como norte para a
interpretação de todos os contratos. A esse respeito, oportuna a transcrição da regra
contida no artigo 113 do Código Civil, que trata da interpretação dos negócios
jurídicos e preceitua que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa -fé e os usos do lugar de sua celebração”. O artigo 422 do referido estatuto, por
seu turno, ao disciplinar especificamente a conduta dos contratantes, estabelece a
Documento eletrônico VDA55557002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:39
Código de Controle do Documento: a31dcdbb-d4e0-48d1-9791-7f22f4f6667b

necessidade de respeito à boa-fé em todas as fases da relação contratual, rezando
que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios de probidade e boa –fé”.
(...)
Assim sendo, a ilegítima recusa do apelante em cumprir cláusula do distrato
livremente ajustado entre as partes, constitui verdadeiro comportamento
contraditório, na contramão daquilo que foi efetivamente pactuado, o que viria a
ferir, indesejavelmente, a boa-fé objetiva do contrato.
Logo, sem necessidade de maiores digressões, não há como não reconhecer
que a cobrança da multa por descumprimento do distrato constitui exercício regular
de direito do autor, razão pela qual o réu tem o dever de cumprir a cláusula penal
ajustada na avença, visto que não comprovado a existência de vício de
consentimento, frise-se.
No caso dos autos, observa-se que o tribunal de origem afastou
alegações de nulidade ou vício do consentimento, por não existir provas nos autos,
decidindo sob o prisma do exercício regular do direito por parte do agravado ao
buscar o pagamento da multa prevista no ajuste.
A revisão do entendimento implicaria em incursão no acervo fático-
probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial, nos termos da Sùmula
A propósito:
7/STJ.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ACORDO
HOMOLOGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo de
instrumento para não conhecer do recurso especial, em face de acórdão que manteve
decisão interlocutória que extinguiu parcialmente o processo originário por ausência
superveniente de interesse de agir, devido a acordo firmado em ação civil pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação do
do CPC por causa de suposta negativa de prestação jurisdicional.
art. 1.022
3. Analisar a possibilidade de reexame de cláusulas do acordo
homologado judicialmente, alegando-se a nulidade de cláusula leonina e a
extensão do acordo quanto aos danos morais.
III. Razões de decidir
4. A alegada violação do
do CPC não enseja o êxito do recurso
art. 1.022
especial, pois a parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico, afronta
ao mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o acórdão proferido
nos embargos de declaração permanecera omisso .
Documento eletrônico VDA55557002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:39
Código de Controle do Documento: a31dcdbb-d4e0-48d1-9791-7f22f4f6667b

5. Ante a impossibilidade de compreender a questão infraconstitucional
arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.
6. O reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais
constantes do acordo judicial homologado, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
7. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria, conforme
jurisprudência desta Corte.
(...)
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.718.156/AL,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.
IV - Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55557002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:39
Código de Controle do Documento: a31dcdbb-d4e0-48d1-9791-7f22f4f6667b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.484.684 / SP
Número Registro: 2023/0383733-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015477320228260071 1001547732022826007150000 20230000543314
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO PERICLES DIAS DE SOUZA
ADVOGADO : RODRIGO TAMBARÁ MARQUES - SP297440
AGRAVADO
: RICARDO MARTINS DE GOUVEIA
ADVOGADO : ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: 910051d3-084a-4ea0-8fca-cc714f996da5